Tribunal: TJBA
Processo: 8012665-84.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012665-84.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL

APELADO: DAYANNE WANESSA VITORIA MIRANDA

Advogado(s)
:
ISABELLA VIEIRA DE LIMA PRADO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ATIVIDADE DE RISCO. CONSTRUÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão dos prejuízos causados ao imóvel da autora por obras de grande porte realizadas pela apelante. A ré alega cerceamento de defesa, inexistência de nexo causal e ausência de comprovação dos danos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) verificar se há nexo causal entre a obra da ré e os danos no imóvel da autora; e (iii) se houve comprovação dos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa, pois a ré, apesar de ter mencionado a necessidade da perícia em sua contestação, não a requereu formalmente no momento processual adequado, limitando-se a pedir a oitiva de testemunha. O conjunto probatório dos autos, incluindo laudo técnico e vídeos, foi suficiente para o convencimento do julgador.

A responsabilidade civil neste caso é objetiva, por se tratar de atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. O nexo causal entre a obra e os danos foi demonstrado pela coincidência temporal e pela natureza das avarias, corroborada por prova documental e por conversas de WhatsApp em que a própria ré reconhecia sua responsabilidade.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por laudo técnico e orçamentos. O valor arbitrado é proporcional à extensão dos prejuízos. Os danos morais decorrem dos transtornos e humilhações sofridos pela autora, que teve que se mudar do imóvel por mais de dois anos. O valor fixado é razoável e proporcional à gravidade da situação e à capacidade econômica da ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01